Tribunal: TJBA
Processo: 0000780-26.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000780-26.2015.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DIEGO DOURADO SILVA Advogado(s): BRAZ GOMES, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, REGIS ADRIANO FERREIRA, RODRIGO ALVES CHAVES, IRINEU DE OLIVEIRA FILHO APELADO: J.LIESENFELD & J.LUPSCHINSKI LTDA Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, JACIRA REGIANE DE RAMOS SILVA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. INDÍCIOS DE AGIOTAGEM. IMÓVEL VENDIDO A PREÇO MUITO INFERIOR AO DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA DA IMISSÃO DE POSSE QUE DEVE SER MANTIDA ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo Autor em ação de imissão de posse, mantendo a sentença de improcedência da pretensão inicial. O acórdão embargado fundamentou sua decisão na ausência de demonstração de título hábil de propriedade, em razão de fortes indícios de simulação contratual e agiotagem no negócio jurídico de compra e venda do imóvel, e na existência de ação declaratória de nulidade conexa que questiona a validade da escritura pública. Os embargos alegam omissão do acórdão em analisar a efetiva presença dos requisitos da imissão de posse, a prevalência do registro imobiliário, e em considerar precedente jurisprudencial colacionado, buscando, com isso, efeitos infringentes e prequestionamento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado é, de fato, omisso em relação: (i) à análise dos requisitos para a ação de imissão de posse; (ii) à consideração da existência de ação declaratória de nulidade como óbice à imissão na posse; (iii) à presunção de veracidade do registro imobiliário III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes aclaratórios, uma vez que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas e fundamentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. O julgado abordou de maneira explícita e pormenorizada os fundamentos que levaram à manutenção da improcedência do pedido de imissão de posse, notadamente a fragilidade do título de propriedade apresentado pelo Apelante diante dos indícios de simulação contratual e agiotagem e da existência de uma ação conexa que questiona a validade desse mesmo negócio jurídico. 4. A arguição de omissão quanto à análise dos requisitos da ação de imissão de posse não se sustenta, pois o acórdão, ao asseverar a ausência de título hábil de propriedade em virtude da suspeita de simulação e agiotagem, analisou, indiretamente, o principal requisito do art. 1.228 do Código Civil, que é a prova do domínio da coisa. A conclusão do voto condutor é cristalina ao indicar que o título, embora formalmente existente, encontra-se maculado por sérias suspeitas de vício social, o que impede o reconhecimento pleno do domínio para fins de imissão na posse. O acórdão não negou a existência formal do registro, mas questionou a validade substancial do negócio subjacente, o que é fundamental para a caracterização do domínio eficaz. 5. Ademais, a decisão colegiada foi expressa ao considerar a ação declaratória de nulidade (processo nº 0001174-33.2015.8.05.0154) como um fator impeditivo para a concessão da imissão na posse, a fim de evitar decisões contraditórias. Esse fundamento, longe de configurar omissão, constitui um dos pilares da decisão embargada, demonstrando a devida cautela e coerência do Colegiado em aguardar a elucidação do vício do negócio jurídico em outra demanda conexa. 6. Quanto à presunção de veracidade do registro imobiliário e à suposta necessidade de análise da tese de sua prevalência, o acórdão, embora não tenha adentrado em uma discussão teórica aprofundada sobre o tema, enfrentou a questão ao ponderar que a disparidade entre o valor de mercado do imóvel (R$ 1.400.000,00) e o valor de aquisição (R$ 763.000,00), aliada à existência de dívida de mútuo e juros extorsivos, configurava "indício robusto de que o negócio não reflete a realidade, mas serve apenas como garantia para operação de empréstimo a juros extorsivos". Tal constatação implica que a presunção de veracidade do registro, que é juris tantum e não juris et de jure, foi relativizada e afastada pelos elementos fáticos que apontavam para a nulidade do negócio jurídico subjacente. 7. No tocante à alegação de que o acórdão não analisou adequadamente a tese e os precedentes invocados pelo embargante, verifica-se que o precedente colacionado (TJ GO 54552342620238090051) trata de imissão de posse em imóvel arrematado em leilão extrajudicial, situação que possui regramento legal específico (Lei nº 9.514/97, arts. 30 e 37, § 2º) e contexto fático distinto daquele ora em análise. A peculiaridade do caso concreto, que envolve fortes indícios de simulação e agiotagem, afasta a aplicabilidade direta daquele precedente, que não se amolda à hipótese dos autos. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes trazidos pelas partes, desde que enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia e apresente fundamentação suficiente para sua decisão. 8. A pretensão do embargante, na realidade, revela-se como uma nítida tentativa de rediscutir o mérito da apelação, buscando a modificação do julgado por meio de um recurso que não se presta a essa finalidade. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar questões já decididas, nem para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável. A ausência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. IV. Dispositivo e tese 9. Diante do exposto, o voto é no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, conclui pela ausência de título hábil para a imissão na posse em razão de fortes indícios de simulação contratual e agiotagem, bem como da existência de ação declaratória de nulidade conexa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões de mérito já decididas de forma fundamentada." Dispositivos relevantes citados: · Código Civil, Lei nº 10.406/2002: Art. 1.228, Art. 1.245. · Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015: Art. 489, §1º, Art. 1.022, Art. 1.023, Art. 1.025, Art. 1.026. · Constituição Federal de 1988: Art. 93, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.